Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO TOTAL. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR COBRADO NA INICIAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

2. Verificado nos autos que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida, com o entendimento de que não existia nenhum valor devido, o exequente deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, que correspondem ao proveito econômico obtido pelo executado.

3. Nos casos em que a Fazenda Pública seja parte no processo, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos nos §§ 3o e 4o do artigo 85 do CPC.

4. A fixação equitativa dos honorários advocatícios é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação dos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC.

4.1. Existindo nos autos elementos suficientes para fixação dos honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o do CPC, não há que se falar em fixação de honorários por apreciação equitativa. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.